Tribunal: TJSP
Processo: 2238560-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Decisão de indeferimento de Justiça Gratuita. Juntada de declaração de hipossuficiência acompanhada declaração de isento e cópia da carteira de trabalho demostrando remuneração que não chega a R$ 2.000,00. Desnecessidade de demonstração de miserabilidade absoluta para fazer jus ao benefício.Contratação de advogado particular que não impede o benefício. RECURSO PROVIDO.